Tribunal: TJBA
Processo: 0563321-07.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563321-07.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ORGUEL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
MAYRAN OLIVEIRA DE AGUIAR, DANIEL QUADROS DE ALMEIDA FONSECA, JULIANA VILELA DIAS, FELIPE PALHARES GUERRA LAGES

APELADO: MEDEIROS SANTOS ENGENHARIA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MAURICIO JOSE SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTOS COMERCIAIS. PROVA ESCRITA HÁBIL. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXCESSO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso concreto, a exordial foi instruída com conjunto documental robusto, composto por propostas de contrato de locação, notas fiscais com canhotos de entrega assinados e demais documentos comerciais, elementos que demonstram a verossimilhança da relação comercial, configurando prova escrita apta a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

2. A mera alegação de excesso de cobrança, desacompanhada da indicação precisa de quais encargos seriam indevidos ou da demonstração da metodologia correta de apuração do débito, revela-se genérica e insuficiente para infirmar o crédito perseguido em ação monitória, sobretudo quando a parte autora apresenta planilha detalhada do valor cobrado, cabendo ao réu demonstrar, de forma específica, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termo do art. 373, II, do CPC.

Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0563321-07.2018.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como Apelante
ORGUEL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S.A.
e como Apelada
MEDEIROS SANTOS ENGENHARIA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes desta Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).